Tribunal: TCU
Processo: 039.197/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5304/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de admissão de funcionários do Banco do Brasil, submetidos ao Tribunal para fins de registro. Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público de Contas pela legalidade do ato de interesse de Alexandro Leonel Lunas, pela perda de objeto do ato de Ana Flávia Moreira e pela concessão do registro tácito do ato de Bráulio Lins de Medeiros Maia, embora constatada, quanto a esse último ato, a acumulação indevida de cargos de escriturário com o de professor; Considerando que o cargo de escriturário não tem natureza estritamente técnica a configurar cargo científico passível da cumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal ( Acórdão 3184/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Acórdão 2103/2010-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 2485/2008-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); Considerando que passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da entrada do ato de admissão e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão (CF, art. 71, inciso III) no TCU, o ato restará automaticamente estabilizado e considerado registrado tacitamente (RE 636.553/RS, Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes). Considerando que, estabilizado o ato, abre-se a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.874/1999 (ED no RE 636.553/RS); Considerando que ato original de admissão de Bráulio Lins de Medeiros Maia ingressou neste Tribunal em 24/3/2016, operando-se o registro tácito, nos termos do RE 636.553/RS; Considerando que, constatada a rescisão do contrato de trabalho da interessada Ana Flávia Moreira Baltar (peça 16), situação que implica a cessação de efeitos financeiros, cabe considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de admissão, com fundamento no art. 260, §5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; Considerando a ausência de irregularidade no ato de admissão do interessado Alexandro Leonel Lunas; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); desse modo, a apreciação do ato de pessoal pelo Tribunal que resulta em negativa de registro em virtude de ilegalidade nele detectada não afronta a segurança jurídica ( Acórdão 3143/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, arts. 9o e 11 da Resolução-TCU 353/2023, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: a) considerar legal o ato de admissão de Alexandro Leonel Lunas, concedendo-lhe registro; b) reconhecer o registro tácito do ato de admissão de Bráulio Lins de Medeiros Maia; c) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Ana Flávia Moreira; e d) autorizar a AudPessoal a realizar os procedimentos destinados a revisar de ofício o ato de admissão de Bráulio Lins de Medeiros Maia, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 039.197/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandro Leonel Lunas (XXX.826.961-XX); Ana Flavia Moreira Baltar (XXX.556.034-XX); Braulio Lins de Medeiros Maia (XXX.879.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887-B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.a.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.